Tribunal: STF
Processo: HC 133653
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO DESCRITO NO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO CRIME. OPÇÃO DO LEGISLADOR. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO APLICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    I – O Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do referido codex, que trata “Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar”, o que pode aparentar, em princípio, que a conduta seria uma transgressão disciplinar. Entretanto, o legislador fez a opção por tipificá-la como crime.



    II – A desclassificação de uma conduta tipificada como crime para uma mera transgressão disciplinar, in casu, afrontaria o próprio texto constitucional, de modo a fragilizar os pilares que sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem (art. 142 da CF/1988).



    III - O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é recomendável na via do habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário.



    IV – Habeas Corpus denegado.